Tribunal: TJMT
Processo: 1065479-34.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065479-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO DE JESUS SANZOVO - CPF: 930.946.631-68 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS DEVIDO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, por isso, nos termos do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Os professores contratados,
em caráter temporário
, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1065479-34.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Marcio Rogerio de Jesus Sanzovo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, em face ao disposto no art. 932 inciso V, alínea “a” e “b”, do Código de Processo Civil, Enunciado nº 176 do FONAJE e na Súmula nº 02 da Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e limito o pagamento, pagamento de férias sobre os 15 dias, pelo período de 2020 a 2023, referente ao período expresso na emenda a inicial.”.

O Agravante, nas razões do recurso, alega que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, além de realizar a compensação dos valores já pagos. Ao final, requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos inicias.

O Agravado, embora devidamente intimado, deixou de apresentar suas Contrarrazões.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Inicialmente, verifico que a sentença ora recorrida é extra petita, pois condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias sobre os 15 dias pelo período de 2019 a 2023, no entanto, o pedido na emenda a inicial se limita ao período de 2020 a 2023.

Eis os pedidos estampados na emenda a exordial:

Com efeito, o artigo 492 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, sendo a condenação do pagamento de férias sobre os 15 dias em período superior ao expresso na emenda a inicial, a sentença é “extra petita”, mas não deve ser integralmente rechaçada, posto que decidiu a outra questão postulada a lide, devendo, portanto, ser a sentença considerada nula somente na parte em que houve condenação de férias sobre os 15 dias pelo período 2019 a 2023, limitando o pagamento ao período de 2020 a 2023.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

De acordo com os holerites acostados pelo autor, verifico que houve contratações nos seguintes períodos:

a) 07/2018 a 12/2018

b) 02/2019 a 11/2019

c) 01/2020

d) 07/2020 a 12/2020

e) 02/2021 a 12/2021

f) 02/2022 a 12/2022

g) 02/2023 a 10/2023

Da análise dos documentos juntados aos autos, constato que a contratação temporária sofreu renovações sucessivas, extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Estadual.

Em que pese à existência de interrupção entre as contratações, verifico que o Reclamado procedeu com uma nova contratação antes de decorrido o prazo previsto no art. 18 da Lei Complementar nº 600/2017, in verbis:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior

Cabe esclarecer que a alteração do art. 18, IV pela Lei Complementar n. 719/2022, a qual alterou o prazo para 40 (quarenta) dias para ser realizada uma nova contratação, contado do encerramento do antigo contrato, não abrange os contratos ora discutidos, pois tal alteração se deu em período posterior.

Se a contratação temporária do Reclamante para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, a autora faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...) (AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei).

Assim, diante da ausência de comprovação pela parte Requerida quanto ao pagamento do FGTS, ônus que lhe competia, assiste à parte autora o direito ao recebimento das respectivas parcelas.

No tocante a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, entendo que a sentença não merece reparos, em que pese haver controvérsia a respeito do valor a ser liquidado, entendo que o valor correto deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença.

A respeito da matéria, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, in verbis:

SÚMULA 20: “O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo”.

Assim, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04 e Súmula 20 da TRU, por isso, deve ser mantida.”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, restou comprovado que a contratação temporária não respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, deve ser aplicado o entendimento firmando nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Da mesma forma, é devido o pagamento do terço de férias sobre 45 dias, consoante entendimento firmado no julgamento do IRDR Tema 04 – TJMT.

Em relação à alegação de que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias,
eis o que dispõe o
TEMA 551
, que fixou seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Ademais, em que pese à alegação de que é necessária a compensação dos valores já pagos, consta na sentença de 1° grau: “
deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas
”. Dessa forma,
o valor correto deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença evitando-se, assim, a duplicidade de pagamento e eventual enriquecimento sem justa causa da parte Autora.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025